Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexistindo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, não devendo ser conhecido o recurso.

2. Recurso não conhecido.